Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719413-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCILENE FERREIRA COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica no período da prisão domiciliar. Afirma a agravante que está completamente reintegrada à sociedade. Participa de projetos sociais e religiosos e está empregada em escritório de advocacia há mais de um ano. O uso da tornozeleira, incompatível com seu trabalho e suas atividades, a expõe, causando constrangimento aos clientes e colegas. Além disso, causa estigmatização desnecessária, mesmo após demonstrar completa reinserção à sociedade. Existem medidas menos severas, como o comparecimento periódico em juízo. Pede, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão do uso da tornozeleira até o julgamento final do recurso. A agravante foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas. Em 26.11.24 foi-lhe deferida prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, porque é a única responsável pelos cuidados dos três filhos menores, de 8, 6 e 2 anos de idade (ID 71898741, p. 170/6). O cumprimento de pena em prisão domiciliar, por si, exige maior senso de responsabilidade do apenado. Tanto mais àqueles agraciados com o benefício quando em regime fechado, como no caso, eis que medida excepcional. E justamente por se tratar de medida excepcional, maior é a necessidade de vigilância do Estado, para que a medida não se torne privilégio indevido perante os demais sentenciados. Não se pode esquecer que a agravante cumpre pena em regime fechado por crime grave, equiparado a hediondo – tráfico de drogas. Exige-se, pois, especial cautela. E em prisão domiciliar continuará cumprindo pena. O uso da tornozeleira pela agravante, razoável e necessária, visa monitorar se ela cumpre os termos impostos e frequenta os lugares autorizados, sobretudo porque a prisão domiciliar humanitária foi deferida exclusivamente para que ela consiga cuidar dos filhos menores. Ademais, como bem pontuou a decisão agravada, a apenada não demonstrou situação de saúde que impeça o uso do equipamento. E o constrangimento e a estigmatização que alega sofrer, podem ser evitados com o uso de roupas adequadas. Não provou a agravante circunstância excepcional que justifique suspender o uso da tornozeleira eletrônica, medida razoável para aqueles beneficiados com a prisão domiciliar humanitária. Entender de modo diverso afronta, inclusive, a isonomia no tratamento de presos que estão em igual situação e fazem o uso da tornozeleira eletrônica. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES